Tribunal: TJSP
Processo: 1021095-95.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO. TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES FORAM EXPRESSAMENTE ANALISADAS E DECIDIDAS. A INSURGÊNCIA QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO DEVE SE DAR PELAS VIAS RECURSAIS TÍPICAS.

A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA QUANTO AO ENTENDIMENTO DE QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ ADSTRITO A REBATER TODOS OS PONTOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO. TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES FORAM EXPRESSAMENTE ANALISADAS E DECIDIDAS. A INSURGÊNCIA QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO DEVE SE DAR PELAS VIAS RECURSAIS TÍPICAS.

A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA QUANTO AO ENTENDIMENTO DE QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ ADSTRITO A REBATER TODOS OS PONTOS LEVANTADOS NO PROCESSO DEVENDO SE CINGIR ÀQUELES QUE REALMENTE IMPORTAM, DENTRO DA SUA CONVICÇÃO, PARA A CORRETA SOLUÇÃO DO LITÍGIO DENTRO DAS BALIZAS DO ORDENAMENTO JURÍDICO. ADOÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.

EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1021095-95.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO CSF S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021095-95.2019.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 2/7
Comarca:
Foro de Santo André – 4a Vara Cível
Processo n°:
1021095-95.2019.8.26.0554/50000
Embargante: FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA
Embargado:
BANCO CSF S/A
VOTO N.o 18.892
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO: INEXISTÊNCIA.
TENTATIVA
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA
ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO. TODAS AS QUESTÕES
SUSCITADAS PELAS PARTES FORAM EXPRESSAMENTE
ANALISADAS E DECIDIDAS. A INSURGÊNCIA QUANTO
AO RESULTADO DO JULGAMENTO DEVE SE DAR PELAS
VIAS RECURSAIS TÍPICAS.
A
JURISPRUDÊNCIA
É
PACÍFICA
QUANTO
AO
ENTENDIMENTO DE QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ
ADSTRITO A REBATER TODOS OS PONTOS LEVANTADOS
NO PROCESSO DEVENDO SE CINGIR ÀQUELES QUE
REALMENTE IMPORTAM, DENTRO DA SUA CONVICÇÃO,
PARA A CORRETA SOLUÇÃO DO LITÍGIO DENTRO DAS
BALIZAS DO ORDENAMENTO JURÍDICO. ADOÇÃO DO
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de fls. 519/524 daqueles autos, que negou provimento ao recurso de
apelação interposto, sob o fundamento de, em suma, omissão no tocante à
ausência de demonstração da origem do débito.
Recurso tempestivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021095-95.2019.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 3/7
É o relatório.
Devem ser rejeitados os embargos.
Não há omissões, contradições ou obscuridades a serem
sanadas. Pretende o embargante, em verdade, rediscutir a matéria já julgada,
o que não é adequado para essa via recursal.
Todas as questões levantadas pelo embargante foram
devidamente apreciadas e julgadas pelo acórdão, não havendo qualquer razão
para o acolhimento da irresignação oposta.
Com efeito, lá foi assinalado que a requerida demonstrou
a origem do débito que embasou a inscrição perante os órgãos de proteção ao
crédito, tendo em vista as faturas de fls. 102/118, que evidenciam, de modo
pormenorizado, a quantificação do saldo devedor, com pagamentos efetuados
até 11/04/2019 (fls. 106, 108 e 110) o que afasta a tese de atuação de
estelionatários.
Vale dizer, por outro lado, que a jurisprudência é pacífica
quanto ao entendimento de que o julgador não está adstrito a rebater todos os
pontos levantados no processo, devendo cingir-se àqueles que realmente
importam, dentro da sua convicção, para a correta solução do litígio dentro
das balizas do ordenamento jurídico.
“A despeito da redação do art. 489, § 1o, do CPC, não houve
substancial modificação na ideia de que “o órgão julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os argumentos colacionados pelas partes para expressar o seu
convencimento, bastando, para tanto, pronunciar-se de forma geral sobre as questões
pertinentes para a formação de sua convicção, de modo que, desde que os fundamentos
adotados sejam bastantes para justificar o concluído na decisão, o órgão jurisdicional não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos utilizados pela parte” (STJ, AgRg

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021095-95.2019.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 4/7
no Ag no 738.892/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma; AgRg no REsp no
783.856/GO, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma; AgRg no REsp no 259141, Rel. Min.
Nancy Andrighi, 3a Turma; AgRg no Ag no 186.231, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, 3a Turma).
É dizer: “a função do julgador é decidir a lide e apontar direta e
objetivamente os fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo
necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes, ao contrário do que
sucede com os peritos judiciais, que respondem individualmente aos quesitos ofertados nos
autos” (TJSP, Apelação no 0007163-87.2009.8.26.0625; 10a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des.Roberto Maia, com invocação de precedentes: STF, 1a Turma, ED no Ag.Reg. no
RE no 739.369/SC, Rel. Min. Luiz Fux; STF, 2a Turma, Ag.Reg. no RE no 724.151/MS,
Rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, 2a Turma, AgRg no REsp no 383.837/RS, Rel. Min.
Humberto Martins; e STJ, 3a Turma, AgRg no Resp no 354.527/RJ, Rel. Min. Sidnei
Beneti).
Frisa-se que “Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1o do
art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado
prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante” (Enunciado no 12
aprovado no Seminário “O Poder Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”,
organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados
ENFAM).
Além disso, recorda-se que “A fundamentação sucinta não se
confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem
enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa”
(Enunciado no 10 aprovado no Seminário “O Poder Judiciário e o Novo Código de
Processo Civil”, organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados ENFAM).
“Convém ainda acentuar que “O art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015
não obriga o juiz a enfrentar os fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já
tenham sido enfrentados na formação dos precedentes obrigatórios” (Enunciado no 13
aprovado no Seminário “O Poder Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”,
organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados

ENFAM).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021095-95.2019.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 5/7
“Em paralelo, lembra-se que “a contradição que autoriza os
embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da própria decisão, ou seja, é
aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, relatório e fundamentação,
dispositivo e ementa ou ainda entre seus tópicos internos” (STJ, EDcl no AREsp
169.105/RS, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão)”e não aquela decorrente do
confronto entre o decisum e disposições legais ou argumentos da parte. Acaso a hipótese
seja essa última, o recurso cabível é outro” (TJSP, ED na Apelação no
0018690-12.2012.8.26.0114/50000, 8a Câmara de Direito Público, Rel.Des. João Carlos
Garcia.
“Desse modo, relembra-se sempre para evitar o reconhecimento de embargos de
declaração como mecanismo de protelação que nesse tipo de recurso, “não se pede que se
redecida; pede-se que se reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código
de Processo Civil, Tomo VII, Rio de Janeiro, Forense, 1975, p. 400) e diante do que se
contém no art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são admissíveis quando
destinados a obter pronunciamento tendente a eliminar omissão, obscuridade ou
contradição interna do provimento jurisdicional” (Decisão do juiz Leandro de Paula
Martins Constant, da 16a Vara Cível, Foro Central, em embargos de
declaração, proc. No 1124818-71.2018.8.26.010, DJe 1.3.2019).
Em suma, pretende o embargante revolver as questões
debatidas e enfrentadas no julgado, o que escapa do âmbito dos embargos de
declaração.
Quanto ao intuito de prequestionamento para alçada ao
Superior Tribunal de Justiça e/ou ao Supremo Tribunal Federal, considere-se
que o objetivo primordial é que os Tribunais Superiores não se vejam às
voltas para tratar de matéria que não foi decidida nas instâncias inferiores,
questão que assume relevância maior se tratar de tema que não se reveste da
categoria de 'ordem pública'. Entre os posicionamentos possíveis e
encontrados na jurisprudência das Cortes Superiores, Rodolfo de Camargo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021095-95.2019.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 6/7
Mancuso parece advogar a corrente moderada, segundo a qual é admissível o
'prequestionamento implícito':
“Atualmente, o prequestionamento da matéria devolvida ao STF e
ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido com
temperamento, não mais se justificando o rigor que engendrou, no STF, a emissão das
Súmulas 282, 317, 356 e , no STJ, as Súmulas 98, 211, 320. Desde que se possa, sem
esforço, aferir no caso concreto que o objeto do recurso está razoavelmente demarcado na
instância precedente, cremos que é o bastante para satisfazer essa exigência que, de resto,
não é excrescente, mas própria dos recursos de tipo excepcional, malgrado não conste, às
expressas, nos permissivos constitucionais que os regem. É que os Tribunais Superiores,
não se constituindo em “3a ou 4a instâncias”, apenas conhecem da matéria jurídica bem
delineada na extensão e compreensão do que lhes foi devolvido pelo recurso de tipo
excepcional. Por outras palavras, a tais Cortes não se aplicam os brocardos iura novit curia
e da mihi factum, dabo tibi jus, próprios do Juízos de primeiro grau e dos Tribunais de
grande instância (TJ's; TRF's), que conhecem da matéria jurídica e de fato. Assim, desde
que o tema federal ou constitucional tenha sido agitado, discutido, tornando-se res dubia
ou res controversa (RTJ 109/371), cremos que ele estará prequestionado” (Rodolfo de
Camargo Mancuso. Recurso Extraordinário e Recurso Especial, 14a edição,
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, pp. 320-321).
Em sequência, arremata que
“Nessa linha moderada, que, como antes dissemos, nos parece o
melhor caminho a seguir, há diversas decisões do STJ, conforme dá notícia o Min. Athos
Gusmão Carneiro: “A orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, em sessão
plenária, foi no sentido de que o prequestionamento implícito 'consiste na apreciação, pelo
tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a lei tida por vulnerada, sem
mencioná-la expressamente. Nestes termos, tem o Superior Tribunal de Justiça admitido o
prequestionamento implícito. São numerosos os precedentes nesta Corte que têm por
ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida
e apreciada' (REsp 155.621, Corte Especial, v.u., rel Min. Sálvio de Figueiredo, DJU

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021095-95.2019.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 7/7
02.06.1999)”. Ao propósito, decidiu o STJ: “Esta Corte admite o prequestionamento
implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que a tese debatida no apelo nobre seja
expressamente discutida no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.” (AgInt no
AREsp 1159407, rel. Min. Marco Buzzi, j. 27.02.2018, DJ 27.02.2018).
Nessa linha decidiu a 2a Turma do STJ, relatora a Min. Eliana
Calmon: “O prequestionamento implícito é admitido, desde que a tese defendida no
especial tenha sido efetivamente apreciada no Tribunal recorrido à luz da legislação federal
indicada”. Há outros arestos que perfilham essa exegese moderada (REsp 672.615, 5a T.,
rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 01.03.2007, DJ19.03.2007, p. 383; REsp769.249, 1a T.,
rel. Min. Luiz Fux, j. 13.02.2007, DJ 12.03.2007, p. 203) [...]” (Ibid., pp. 322-323).
Do que se depreende a forte tendência para se mitigar o
formalismo estrito, que a rigor, nada contribui para a finalidade do instituto,
que é o de deixar patente a discussão e decisão acerca da temática específica
que se pretende ver solucionada pelas Cortes Superiores, independentemente
de se constatar a descrição do dispositivo legal no bojo do acórdão, descrição
esta, que muito bem pode apenas refletir uma mera citação a latere, às vezes,
perdida, sem maiores consequências para o fulcro da questão efetivamente
debatida.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator